Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL PARCIAL. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, § § 2o e 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. REGRAMENTO PRÓPRIO DA LEI 9.099/95. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de agravo interno no qual os recorrentes, ora agravantes, insurgem-se quanto à decisão que não conheceu do recurso por deserção, uma vez que o recolhimento ocorreu sob o valor da condenação (R$ 9.323,72) e não sob o valor da causa (R$ 36.800,00). Em seu recurso, alega que a falha foi por erro de digitação e suscita ausência de intimação para complementação do preparo do art. 1.007, § § 2o e 4o, do CPC.

2. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).

3. O artigo 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção.

4. Ressalto que o novo Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § § 2o e 4o, do CPC nos Juizados Especiais.

5. Anote-se, por oportuno, que o procedimento especial em tela busca primordialmente a razoável duração do processo, o que foi confirmado pelo enunciado n. 168 do FONAJE, o qual estabelece não se aplicar o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais. Dessa forma, não apresentado o comprovante de recolhimento integral do preparo no prazo de 48 horas da interposição do recurso o recurso é deserto.

6. Por fim, sobre a alegação de litigância de má-fé, não se mostra possível a condenação, porquanto necessária a comprovação da conduta maliciosa da parte, bem como o seu propósito meramente protelatório, o que não se verifica na presente hipótese, pois apenas exerceu o seu direito de pleno acesso à jurisdição, se utilizado do recurso cabível.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.